Tribunal: TJDFT
Processo: 0710858-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Processo : 0710858-09.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido de efeito suspensivo à apelação interposta da sentença (id. 219770512 e declaratórios rejeitados ao id. 223878689 dos autos originários n. 0718167-94.2024.8.07.0007) que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pelo executado, aqui peticionante. O peticionante sustenta nulidade da citação, ao argumento de que é oficial de chancelaria do Ministério das Relações Exteriores e esteve lotado no Vice-consulado do Brasil em Rio Branco, Uruguai, desde 07/01/2019. Afirma que o art. 16 da Lei 11.440/06 assegura aos servidores do Serviço Exterior Brasileiro a citação em processo civil, através do Ministério das Relações Exteriores, quando estiverem em serviço no exterior, o que não foi observado pelo juízo singular. Informa que a urgência consubstancia-se na execução dos honorários ajuizada sob o n. 0729904-94.2024.8.07.0007, “sem que o Apelante tenha sido devidamente citado devidamente na origem, impõe-lhe uma situação de grande vulnerabilidade, pois ele se vê compelido a pagar um débito que pode ser contestado com base em nulidade processual”. Pede a atribuição de efeito suspensivo à apelação. É o relatório. Decido. De acordo com o art. 1.012, §1o, inc. III, do CPC, a sentença que julga improcedentes os embargos do executado têm efeito imediato. Por outro lado, o art. 1.012, § 4o, do CPC, nas hipóteses do seu § 1o, autoriza o relator suspender a eficácia da sentença se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso (tutela de evidência) ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (tutela de urgência). Na espécie, o requerente não sustenta qualquer hipótese do art. 311 do CPC, para a tutela de evidência, tampouco vislumbro a presença de requisito necessário à concessão da tutela de urgência. Dispõe o art. 239 do CPC que a citação do réu ou do executado é pressuposto de validade do processo, mas “o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução” (§ 1o). Todavia, a jurisprudência tem reforçado que a mera presença do réu aos autos ou a manifestação processual por advogado desprovido de poderes específicos para recebimento de citação não configura o comparecimento espontâneo previsto no ordenamento processual. Confira-se precedente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PETICIONAMENTO NOS AUTOS POR ADVOGADO SEM PODERES ESPECIAIS PARA RECEBER CITAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO APTO A SUPRIR NECESSIDADE DE CITAÇÃO. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o peticionamento nos autos por parte de advogado destituído de poderes especiais para receber citação, e sem a apresentação de defesa, não poderia configurar comparecimento espontâneo apto a suprir a necessidade de citação, sob pena de comprometer o devido processo legal. Nessa linha: AgRg. no AREsp. 410.070/PR, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 26/11/2013, DJe de 3/12/2013. 2. Hipótese em que o Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório dos autos, assentou a ausência de ato citatório válido. Transcrevo trecho do acórdão: "No caso dos autos, o bloqueio dos valores recaiu sobre os valores constantes na conta que a agravante recebe seus proventos de aposentadoria. Na petição, a autora descreveu que tem idade avançada e está acometida de doença grave. Juntou atestado médico. Em face dessas circunstâncias, é perfeitamente compreensível que a petição foi apresentada com a finalidade única de obter o desbloqueio dos valores com urgência, sem característica de defesa" (fl. 83, e-STJ). Rever tal entendimento implica reexame da matéria fático-probatória, o que é vedado em Recurso Especial (Súmula 7/STJ). 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.335.165/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 18/12/2023. Grifado.) Portanto, para caracterizar o comparecimento espontâneo é imprescindível que a parte apresente peça defensiva ou pratique ato processual inequívoco que demonstre ciência da demanda e evidencie a intensão de se defender. Tratando-se de execução, o oferecimento de qualquer modalidade defensiva, a exemplo dos embargos à execução, caracteriza o comparecimento espontâneo, suprindo eventual falta ou nulidade de citação, mesmo que a peça processual tenha sido apresentada por advogado não investido de poderes especiais para receber citação. Esse o entendimento preconizado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMUNICAÇÃO NOS AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO. AUSÊNCIA DE PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO NO INSTRUMENTO PROCURATÓRIO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que, em regra, o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade. Precedentes: AgRg no AREsp 410.070/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 3/12/2013; AgRg no Ag 1.176.138/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 6/11/2012; AgRg no Ag 1.144.741/MG, Rel. Ministra Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 27/8/2012; AgRg no REsp 1.256.389/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 9/10/2014; REsp 648.202/RJ, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, DJ 11/4/2005; AgRg no REsp 1.468.906/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1o/9/2014; AgInt no AREsp 47.435/GO, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, DJe 16/4/2018; AgInt no AREsp 993.298/MT, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 25/4/2018. 2. É que, na forma da orientação pacificada, se configura o comparecimento espontâneo do réu com: "a) a juntada de procuração com poderes especiais, desde que possível o acesso aos autos do processo; e b) a apresentação de embargos ou exceção de pré-executividade, ainda que não outorgados poderes especiais ao advogado para receber a citação". Mas, não perfaz tal comparecimento espontâneo: "a) o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber a citação e sem a apresentação de defesa; b) o peticionamento para informar a adesão a programa de parcelamento do débito tributário; e c) a carga dos autos por advogado sem poderes específicos para receber citação não supre a ausência do referido ato" (REsp 1.165.828/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 7/3/2017, DJe 17/3/2017). 3. No caso, em ação de busca e apreensão, após deferida medida liminar, o advogado constituído pela parte requerida comunicou a interposição de agravo de instrumento. O aresto ora embargado considerou que, mesmo ausentes poderes no instrumento procuratório para receber citação, teria havido o comparecimento espontâneo da parte aos autos, posicionamento que conflita com a jurisprudência firmada na matéria por esta Corte de Justiça. 4. Embargos de divergência acolhidos. (EREsp n. 1.709.915/CE, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 1/8/2018, DJe de 9/8/2018. Grifado.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. SÚMULA N. 284/STF. EXECUÇÃO FISCAL. COMPARECIMENTO EXPONTÂNEO DO RÉU. JUNTADA DE PROCURAÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM A PARTIR DO EXAME DE ELEMENTOS FÁTICOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. DESCABIMENTO. I - A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal. II - O comparecimento espontâneo do réu ocorre com: a) a juntada de procuração com poderes especiais, desde que possível o acesso aos autos do processo; e b) a apresentação de embargos ou exceção de pré-executividade, ainda que não outorgados poderes especiais ao advogado para receber a citação. Precedentes. III - A Corte de origem concluiu que de prescrição não há validamente se falar considerando que a contagem do prazo aplicável tem início a partir da constituição definitiva do crédito que, no caso, tratando-se de tributo sujeito à lançamento por homologação, ocorre com a entrega das declarações do contribuinte e o termo inicial mais antigo recai em 28/08/2003 (ID. 632801 - Pág. 13), sendo interrompido pela citação da empresa executada, suprida pela juntada de procuração em 13/07/2004 (outorgada pelo sócio Odair Antônio Alcassia Faustino - ID. 632801 - Pág. 30), e quanto ao sócio José Arnaldo Ortega, a procuração (outorgada pela inventariante Márcia Borges Ortega) foi juntada em 29/01/2007 (ID. 632802 - Pág. 90), antes do decurso do prazo de cinco anos previsto no art. 174 do CTN. IV - In casu, rever tal entendimento, com o objetivo de acolher a pretensão recursal de declaração da prescrição quinquenal por ausência de citação pessoal, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.170.113/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025. Grifado.) Em que pese o argumento de nulidade da citação por conta do ofício, o apelante compareceu espontaneamente em juízo, mediante o oferecimento de embargos à execução, suprindo a citação na forma do art. 239, §1o, do CPC. Assim, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo à apelação. Intimem-se. Oportunamente, junte-se cópia desta decisão nos autos da ação na qual foi interposta a apelação (processo n. 0718167-94.2024.8.07.0007). Preclusa esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos da Petição. Brasília – DF, 28 de março de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator